Tribunal: STF
Processo: ARE 826597
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido à unanimidade de votos pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Atividade insalubre. Contagem especial de tempo de serviço. Averbação para fins de pleito futuro de aposentadoria. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido da possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para regular situações em que haja omissão legislativa referente às condições para a concessão da aposentadoria especial.



    2. Esse entendimento não se aplica aos casos em que o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria.



    3. Agravo regimental não provido.”



    2. A parte embargante alega que o acórdão diverge do entendimento da Primeira Turma desta Corte, no sentido de que a mora legislativa impõe a observância do disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/1991 também no que se refere à contagem do tempo de serviço diferenciado. Aponta como paradigmas da divergência os seguintes julgados: RE 823.226-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; e RE 772.491-AgR, Rel. Min. Rosa Weber.



    3. Em contrarrazões, a parte embargada pugnou pelo não conhecimento dos presentes embargos de divergência, ou caso, assim não se entenda, pelo desprovimento.



    4. Os embargos de divergência foram admitidos pelo Ministro Dias Toffoli.



    5. Em 17.10.2018, determinei o sobrestamento deste recurso até o julgamento do RE 1.014.286-RG (Tema 942).



    6. É o relatório. Decido.



    7. Tanto a decisão impugnada qunato o recurso de embargos datam de período anterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade exigidos pelo CPC/1973 – aplicável ao caso nos termos dos arts. 14 e 1.046 do novo Código (Lei nº 13.105/2015).



    8. Na hipótese, a Terceira Turma Cível do Colégio Recursal de São Paulo manteve sentença que julgara procedente o pedido de averbação do tempo de serviço prestado em atividades insalubres. Veja-se, nesse sentido, a fundamentação adotada pelo Colégio Recursal:



    “Servidor público. Recebimento de adicional por atividade insalubre. Aposentadoria especial. Possibilidade. CF, art. 40, §4°. Aplicação do art. 57 da Lei 8.213/91. 



    […]



    No mérito, é fato que o autor-recorrido, no exercício da função de técnico de apoio agropecuário IV, lotado na Casa da Agricultura de Pirapozinho, recebe adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente à 40% do vencimento, contando com certidão de tempo de serviço que consta a data do início do recebimento de tal adicional. 



    O recebimento do adicional externa o reconhecimento, pela requerida-recorrente, da atividade insalubre, daí porque a desnecessidade de perícia.



    Possível, em tese, a aposentadoria especial com fundamento na Lei Federal nº 8.213/91, tendo em vista a falta de lei complementar que regulamente o art. 40, §4°, da CF, com redação dada pela E.C. nº 47/05, que trata do regime de previdência complementar, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    […]



    Procede, assim, o pedido de cômputo para aposentadoria especial, daí o acerto da r. sentença recorrida.” 



    9. O recurso extraordinário apresentado pelo Estado de São Paulo foi provido para “cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Turma Recursal para decidir como de direito”. A Segunda Turma manteve a referida decisão, em acórdão que constitui o objeto dos presentes embargos de divergência, conforme já relatado.



    10. Os embargos de divergência devem ser providos. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.014.286-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência da repercussão geral da controvérsia (Tema 942), nos seguintes termos: 



    “Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.” 



    11. Prevaleceu, no julgamento em Plenário, a divergência inaugurada pelo Ministro Edson Fachin, conforme ementa do acordão abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (RE 1.014.286, Redator p/o acórdão o Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno)



    12. O acórdão embargado, ao afirmar a impossibilidade de aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 aos casos nos quais o servidor requer a conversão do tempo especial em comum para fins de averbação e pleito futuro de aposentadoria, divergiu desse entendimento.



    13. Ressalto, por fim, que, nos termos da jurisprudência do STF, o relator possui plena faculdade de prover embargos de divergência, por decisão monocrática, nas hipóteses em que o acórdão embargado divergir da jurisprudência dominante do Tribunal, como ocorre no caso. Precedentes: RE 560.555-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello, e RE 605.288-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli.



    14. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, dou provimento aos embargos de divergência para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 06 de abril de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator